Tribunal: TJMT
Processo: 1002799-73.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002799-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSWALDO PAULA - CPF: 023.452.699-87 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), DARCILIA TESSARO DE PAULA - CPF: 604.515.301-44 (APELADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0007-64 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR COBRADO NÃO CORRESPONDE COM A REALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se não há provas de que houve pagamento do débito ou que o valor cobrado não corresponde à realidade ou, ainda, que não foi abatido do montante a caução prestada, tal como pretendem a ré\recorrente, deve a pretensão ser rejeitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Ação de Cobrança de Aluguéis no 1002799-73.2020.8.11.0015,
julgou procedentes
os pedidos constantes da inicial, para: a-) homologar o acordo parcial acostado ao id. n.o 32154330;
b-)
condenar a requerida\apelante a pagar à parte autora\apelada, a quantia relativa ao valor dos aluguéis vencidos desde o mês de setembro de 2018, até a efetiva desocupação do imóvel (25/05/2020), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPC-Fipe, tudo devido desde a data de cada vencimento;
c-)
condenar a requerida\apelante no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, estes arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte apelante aduz que 02 (dois) depósitos pagos por si não foram considerados pelos Apelados em sua memória de cálculo, e que o contrato de locação não constitui título executivo apto a embasar uma ação executiva contra si, ante a ausência no contrato.

Pelo exposto, requer-se o conhecimento e posterior provimento das razões recursais apresentadas, culminando pela anulação do julgado ou, subsidiariamente pela sua reforma e a consequente condenação do apelado aos pedidos constantes na exordial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no id. 3386238. Sem preliminar.

O Réu VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA, ora
2o Apelante
, alega e requer somente o reconhecimento de sua Ilegitimidade Passiva com a exclusão do seu nome do polo passivo da ação, pois, quando do fato gerador, que deu azo a presente ação o não figurava mais como locatário.

Contrarrazões no id. 144811891. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Inicialmente, é importante realizar uma pequena digressão sobre a lide.

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Oswaldo Paula e Darcília Tessaro de Paula em face de Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda-EPP, aduzindo, em síntese, que celebraram com a requerida\apelante contrato de locação pelo prazo de 60 meses, iniciando-se em 01/04/2018 e término em 31/03/2023, sendo o valor do aluguel estipulado em 20.000,00 (vinte mil reais). Aduziram que a inadimplência da requerida\apelante perdura desde o mês de setembro de 2018.

As partes entabularam acordo parcial acerca da desocupação do imóvel.

Tanto em Contestação, como agora, em sede recursal, a ré\recorrente alega a existência de excesso de cobrança, devido aos requerentes não terem observados alguns pagamentos parciais.

Pois bem.

Os pagamentos mencionados no apelo, de que são: 1o) pagamento de 30/09/2019 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); 2o) pagamento de 09/10/2019 no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e que teriam sido ignorados pelos Recorridos, foram devidamente abatidos/descontados por estes, como informa a planilha demonstrada na peça exordial Id. 30253434.

O próprio Juízo de piso assim manifestou seu entendimento na sentença, apontando os valores devidamente deduzidos na planilha de cálculo.

Ademais, a ré\recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que justifique a existência do excesso e que o valor efetivamente devido é de R$175.186,28 (cento e setenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos).

É dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis (art. 23, inciso I da Lei n.o 8.245/1991), aliás, restou demonstrado que a requerida\apelante pagou o valor dos aluguéis a menor que o pactuado entre as partes, o que evidencia o descumprimento contratual de sua parte.

Com relação ao ponto que o contrato de locação não constitui título executivo por não estar firmado por 02 (duas) testemunhas, há que se frisar que o art. 784, VIII, CPC, prevê ser título executivo: “
o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio
”.

Portanto, o documento que instrui a inicial não se enquadra no inciso III do artigo 784 do CPC como foi citada no recurso, e sim no inciso VIII, uma vez que o contrato de locação é título por si só, e independe de testemunhas para sacramentá-lo, nos termos do no art. 62, I, da L. 8.245/91.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Com base nos documentos de id. 151973191, defiro a isenção do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023